Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE ADOTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de repactuação de dívidas. A parte agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e que sua renda líquida é comprometida por despesas essenciais e empréstimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça diante da renda mensal bruta superior ao limite fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal e a alegação de comprometimento por dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de que a parte não possui condições financeiras de suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
4. Na ausência de parâmetros objetivos na lei, é admissível utilizar como referência os critérios fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n. 271/2023, que presume hipossuficiência quando a renda familiar bruta mensal não ultrapassa cinco salários-mínimos.
5. A remuneração bruta da parte agravante, no valor de R$ 12.949,91, supera o limite estabelecido.
6. O endividamento voluntário não constitui fundamento idôneo para o deferimento da gratuidade de justiça, conforme precedentes do TJDFT.
7. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa (juris tantum) e deve ser acompanhada de elementos probatórios mínimos, inexistentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, não bastando a declaração unilateral desacompanhada de provas.
2. É legítima a adoção, como critério de aferição da hipossuficiência, do limite de renda familiar bruta mensal previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Endividamento voluntário não é circunstância apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: Resolução DP/DF n. 271/2023, arts. 4o e 4o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1368011, 07062232420218070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26.08.2021, DJE 10.09.2021.